Tribunal: TJBA
Processo: 0561300-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0561300-97.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBERVAL BISPO DE SOUSA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROBERVAL BISPO DE SOUSA contra sentença condenatória que o julgou incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II (antiga redação), c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa. O Apelante foi acusado de, em 11 de agosto de 2013, juntamente com comparsa, ter subtraído veículo GM Celta e pertences das vítimas Ítalo da Silva Araújo e Matheus Lima Teixeira, no interior de agência bancária em Itapuã/Salvador, mediante emprego de arma de fogo, permanecendo o ora Apelante do lado de fora em atitude de vigilância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) se há prova suficiente da autoria delitiva para manter a condenação do Apelante; (ii) subsidiariamente, a legalidade da aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade delitiva está comprovada pelos termos de declarações das vítimas que relataram a subtração de seus bens mediante grave ameaça. A autoria recai de forma inconteste sobre o Apelante, demonstrada pelo reconhecimento firme e seguro realizado pela vítima Ítalo da Silva Araújo, que identificou o Apelante como o segundo indivíduo que permaneceu do lado de fora da agência em atitude de vigilância, dando cobertura à ação criminosa. 4. A confissão extrajudicial do Apelante, prestada na fase investigatória com riqueza de detalhes, na qual admitiu a prática do roubo do veículo GM Celta em Itapuã juntamente com o corréu, possui validade probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência pacífica. A vinculação fática entre o veículo subtraído e sua utilização posterior no latrocínio de Selma Barbosa Alves, do qual o Apelante participou, solidifica a prova da autoria do roubo. 5. Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume elevado relevo probatório, especialmente quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante quando sua utilização é provada por outros meios idôneos. 6. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada. A pena-base fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão considerou negativamente os maus antecedentes (condenação definitiva anterior) e as circunstâncias do crime (emprego de arma de fogo). Na segunda fase, aplicou-se corretamente a atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial. Na terceira fase, incidiram a majorante do concurso de agentes na fração mínima de 1/3 e o acréscimo de 1/6 pela regra do concurso formal próprio, em razão da pluralidade de vítimas. O regime inicial fechado mostra-se compatível com o quantum da pena final e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos e influencia na formação do convencimento do julgador, sendo válida para fins de atenuação da pena. 2. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra firme e segura da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão extrajudicial do réu, constitui prova suficiente para embasar o decreto condenatório. 3. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos de prova, como o reconhecimento da vítima. 4. A utilização do emprego de arma de fogo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, reservando-se a majorante do concurso de agentes para a terceira fase, constitui técnica dosimétrica válida e não configura bis in idem." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 65, III, 'd'; 67; 70; 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018). Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 231.960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 17.04.2012; STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.09.2023; Súmula nº 269 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0561300-97.2014.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante ROBERVAL BISPO DE SOUSA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.